Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704467-29.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO DA CRUZ SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 72465141, no tocante a documentação mencionada, excetuando-se a declaração de imposto de renda. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 3 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito